Tribunal: TJMT
Processo: 1015108-69.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015108-69.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (EMBARGANTE), H MONTEIRO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.974.188/0001-80 (EMBARGADO), ADRIANA GROFF - CPF: 570.100.991-20 (EMBARGADO), WILTON JUAREZ E SILVA - CPF: 452.184.121-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo
n. 1015108-69.2023.8.11.0000

Embargante:
Scania Administradora de Consórcios Ltda.

Embargados:
H. Monteiro & Cia Ltda-ME e Outro.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR – ARRESTO
ON LINE
- OMISSÃO - INCONFORMISMO – REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo
n. 1015108-69.2023.8.11.0000

Embargante:
Scania Administradora de Consórcios Ltda.

Embargados:
H. Monteiro & Cia Ltda-ME e Outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Scania Administradora de Consórcios Ltda.,

em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, em que objetivava o arresto cautelar em contas bancarias dos agravados, ora embargados.

Nas razões dos embargos, aponta a existência de omissão e contradição no v. acórdão embargado, sob o argumento de que nos autos está devidamente comprovado os requisitos para arresto
on line
, no entanto o pedido foi indeferido.

Diz que o agravo foi desprovido com fundamento nos artigos 300 e 301, todavia, o arresto pleiteado se encontra previsto no art. 830 do CPC, sendo certo que após a tentativa infrutífera de citação do executado é cabível o bloqueio via Sisbajud.

Assevera que
na tentativa infrutífera de citação dos executados, é plenamente possível a realização do arresto
online
via SISBAJUD, acionando a modalidade de reiterações automáticas “teimosinha”.

Assim, pede sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no id n. 184499165, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo
n. 1015108-69.2023.8.11.0000

Embargante:
Scania Administradora de Consórcios Ltda.

Embargados:
H. Monteiro & Cia Ltda-ME e outro.

V O T O

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, a embargante aponta a existência de omissão e contradição no v. acórdão,
quanto ao cabimento do arresto
on line
, após a tentativa infrutífera de citação dos executados.

Sem razão, porquanto, o voto condutor manteve a decisão agravada que indeferiu o pedido de arresto cautelar porque não efetivada a citação dos

executados e por não evidenciar qualquer elemento indicativo da dilapidação patrimonial

ou da prática de atos capazes de justificar a medida excepcional,

pois,

a suposta inadimplência não configura risco ao resultado útil do processo.

Salientou-se que não restou comprovado que a parte executada está se furtando em receber a citação, até porque, foi devidamente intimada para contraminutar o agravo de instrumento, apresentando defesa.

Esclarecendo ainda, que a medida prevista no art. 830 do CPC, a que alude a embargante, poderá ser efetivada, se, após as diligencias habituais do Oficial de Justiça, não forem localizados os executados, não havendo qualquer contradição no tocante.

Veja:

“ (...)
Ressalta-se que ultimada as diligências habituais do oficial de justiça, não localizado os executados, resta autorizada a pré-penhora (arresto), nos termos do artigo 830 do CPC, a qual nada impede que seja promovida online, via convênio Bacenjud - no caso de numerários ou ativos financeiros em contas bancárias da devedora, a afastar o alego prejuízo de dano irreparável. (...)”

Desta feita, ao que se constata, a embargante visa pela via transversa a reforma de decisão

Colegiada cujo resultado

lhe foi desfavorável,

de sorte que não é

em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023